Tribunal: TJES
Processo: 5005865-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005865-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005865-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: GILBERT DIEGO PAIVA MATTEDI - ES39723

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de excesso de prazo resta superada com o encerramento da instrução criminal, nos termos do que preconiza a Súmula 52 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos, id. 13584310.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 13897392, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005865-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: GILBERT DIEGO PAIVA MATTEDI - ES39723

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores, bem como excesso de prazo da segregação cautelar.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares do Art. 319, do CPP.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores, bem como, excesso de prazo da segregação cautelar.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 09h00min, na Rua Manaus, bairro Jardim Limoeiro, nesta Comarca, os denunciados THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA vulgo "BURRO", RODRIGO GIL DOS SANTOS, vulgo "CABEÇA", WELITON MARTINS SANTOS, vulgo "PULSEIRINHA" e JESSICA SANTOS DE SOUZA, vulgo "JESSICÃO", concorreram para a prática de homicídio consumado, perpetrado contra a vítima ainda não identificada, a qual foi submetida a intensas agressões físicas por parte dos denunciados, que lhe desferiram golpes de instrumentos contundentes (pedaços de madeira), além de chutes e socos, provocando-lhe hemorragia/laceração--cerebral causada por traumatismo cranioencefálico, causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 44/45.

Segundo infere-se do caderno investigativo, a vítima teria, supostamente, praticado um crime de roubo em uma padaria situada na região dos bairros Jardim Limoeiro/Santa Luzia e após foi para um ponto de ônibus na Av. Norte Sul.

Restou apurado que, após terem sido avisados do delito supostamente praticado pela vítima, os denunciados Weliton (vulgo "Pulseirinha") e Jessica (vulgo "Jessicão"); foram até o referido ponto de ônibus e interceptaram a vítima, trazendo-a para próximo do local em que o corpo fora encontrado, posteriormente.

Assim que se aproximaram do referido local, as pessoas de Thiago (vulgo "Burro", Rodrigo (vulgo "Cabeça"), Weliton (vulgo "Pulseirinha") e Jessica (vulgo "Jessicão"), jogaram a vítima no chão e passaram a espanca-la com chutes e socos, tendo Rodrigo (vulgo "Cabeça") ainda, se apoderado de um pedaço de madeira, momento em que começou a desferir pauladas em direção à cabeça da vítima.

Quando a vítima já se encontrava sem vida, os denunciados jogaram o corpo desta em uma lixeira e posteriormente, a colocaram em um carrinho de mão, momento em que encontraram um veículo GM Corsa, cor verde, parado na rua, abriram o porta-malas, retiraram uma caixa de som e colocaram o corpo da vítima, ordenando que o proprietário do referido veículo entregasse as chaves do mesmo e diziam que iriam retirar o corpo do local para "não lombrar o bairro".

Ato contínuo, uma viatura da polícia se aproximou do local, com a sirene ligada, fazendo com que os denunciados se evadissem do local, abandonando o corpo da vítima.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi motivado pelo fato da vítima supostamente ter praticado um crime de roubo em uma padaria na região onde se deram os fatos, o que desagradou os denunciados, tendo em vista que estes são integrantes do tráfico de drogas naquele local, e o delito, em tese, praticado pela vítima, consequentemente, atrairia a presença da policial na localidade.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, ainda, que o crime foi cometido por meio cruel, vez que os denunciados espancaram severamente a vítima, aumentando de forma excessiva o seu sofrimento.

Registra-se também que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vitima, que foi colhida de surpresa pela ação criminosa dos denunciados, que estavam em flagrante superioridade numérica, e utilizando-se dessa vantagem, conseguiram subjugá-la e espancá-la até ceifarem sua vida, eliminando suas chances de esboçar qualquer reação.

Assim agindo, os denunciados THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA, vulgo "BURRO", RODRIGO GIL DOS SANTOS, vulgo "CABEÇA", WELITON MARTINS SANTOS, vulgo "PULSEIRINHA" e JESSICA SANTOS DE SOUZA, vulgo "JESSICÃO", incorreram nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, Ill e IV do Código Penal.

[...]

Pois bem.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores, bem como, do excesso de prazo da segregação cautelar.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Com efeito, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria dos fatos em apuração.

Conforme indicado na inicial, o paciente não ostenta a condição da primariedade, além disso, restou consignado que a prisão preventiva do mesmo revela-se necessária, para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos, o que constitui hipótese idônea de segregação cautelar, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, considerando a dinâmica dos fatos em que como consequência houve a extinção da vida da vítima, e diante das circunstâncias em que se deu a prisão de Thiago, entendo indispensável a manutenção da prisão preventiva do mesmo, pelos fundamentos já exarados.

Quanto ao alegado excesso de prazo na segregação cautelar, ao me debruçar sobre os autos, verifico que há complexidade na resolução dos fatos e que há efetiva movimentação processual, estando o processo na fase de apresentação das alegações finais pelas partes, não sendo, portanto, configurado o excesso de prazo na instrução processual.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar, ou de excesso de prazo.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Requisitem-se informações à autoridade coatora.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico que não houve alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Reforço, ainda, que conforme os termos das informações prestadas pela autoridade coatora, a instrução processual já se encerrou, estando o feito pendente de apresentação das alegações finais.

Assim, aplica-se ao caso a Súmula 52 do STJ que assevera que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.